Tribunal: TJBA
Processo: 2000123-38.2024.8.05.0250
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000123-38.2024.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: CLEYTON TEIXEIRA CATÃO Advogado(s): HALLANA KADMO MOURA DE LUCENA, GABRIEL DE MENESES REZENDE AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO DE PENA DE MULTA POR ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO ‘A QUO’. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E MULTA. O NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA RECLUSIVA ALIADO À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO OBSTAM O ACOLHIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto contra Decisão que indeferiu pleito de reconhecimento de isenção de pena multa. II - Em suas razões, alega ter sido condenado a uma pena de 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 2.433 (dois mil quatrocentos e trinta e três) dias-multa, pela prática de crimes previstos nos arts. 33, 35 e 40 da Lei nº 11.343/06, já havendo cumprido, parcialmente, a sanção corporal, pleiteando seja reconhecido o direito à isenção do pagamento da pena de multa haja vista se tratar de apenado hipossuficiente (ID 72120704). III - Nada obstante não se desconheça orientação jurisprudencial no sentido de que, cumprida a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, é de atentar que, na espécie em exame, além de não cumprida plenamente a pena de reclusão, o Sentenciado não demonstrou sua incapacidade para adimplir a obrigação pecuniária. IV - O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que, na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária não se constitui impeditivo do reconhecimento da extinção da punibilidade, desde que comprovada a impossibilidade do pagamento da pena de multa (REsp 1.785.383/SP e 1.785.861/SP, DJe de 30/11/2021). V - No caso, além de não cumprida totalmente a sanção corporal também não restou demonstrada a situação de hipossuficiência do Sentenciado (cf. ID 72120705), motivo pelo qual não há como emprestar-se agasalho à sua pretensão. VI - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do Apelo. VII - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 2000123-38.2024.8.05.0250, oriundo da Vara de Execução da Comarca de Simões Filho/BA, sendo Agravante CLAYTON TEIXEIRA CATÃO, Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso. E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.